Tribunal: TJSP
Processo: 1014686-71.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12%

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do C. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal. Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior ao dobro da média do mercado. Abusividade não evidenciada – 3. Seguro de proteção financeira. Não cabimento da cobrança. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP). Determinada sua exclusão. Necessidade de recálculo do débito em vista da exclusão desse encargo – 4. Dano moral, no entanto, não caracterizado. Conduta da instituição financeira ré que não privou o autor de valores necessários à sua subsistência – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.